Tribunal: TJES
Processo: 0039456-95.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039456-95.2014.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALOISIO QUARESMA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE EXAME LABORATORIAL POR FALHA DE TERCEIRO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por Aloísio Quaresma dos Santos, com inclusão posterior da Fundação VUNESP no polo passivo. A sentença determinou a reintegração do autor no concurso público para os cargos de agente de escolta e vigilância penitenciária (AEVP) e agente penitenciário (AP), regido pelo Edital n. 001/2012 da Secretaria de Estado da Justiça, garantindo sua participação nas demais etapas do certame. Condenou os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se houve perda superveniente do interesse de agir em razão da expiração do prazo de validade do concurso antes da sentença; (II) estabelecer se é legal a eliminação do candidato na fase de exames de saúde por ausência de apresentação de exame sorológico (VDRL), cuja falta se deu por erro de laboratório contratado pelo candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A jurisprudência do STJ e do TJES afasta a perda do objeto em ações ajuizadas durante a vigência do concurso, ainda que a validade expire no curso da demanda, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4.
O candidato protocolou a ação ainda na vigência do certame, buscando a invalidação de sua exclusão por suposta ilegalidade, o que mantém o interesse processual.

5.
A eliminação baseou-se na ausência de exame VDRL exigido pelo edital, mas ficou comprovado nos autos que o candidato agiu diligentemente e a omissão decorreu exclusivamente de falha do laboratório.

6.
A apresentação posterior do exame, com resultado ‘não reagente’, confirma sua aptidão física, sendo desproporcional a exclusão por erro de terceiro.

7.
A Administração, diante de situação comprovadamente não imputável ao candidato, deveria ter oportunizado a regularização documental, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
O ato de eliminação também é nulo por ausência de motivação adequada, uma vez que não restou comprovado nos autos o envio de comunicação clara ao candidato sobre os motivos da sua inaptidão, ferindo os princípios da publicidade e da motivação.

9.
O rigorismo formal incompatível com a finalidade do concurso público afronta o princípio da legalidade quando não se observa a razoabilidade diante de situação excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A expiração do prazo de validade de concurso público não implica perda superveniente do interesse de agir em ações ajuizadas durante sua vigência que buscam revisar ato de exclusão.

2.
A eliminação de candidato por ausência de exame exigido pelo edital é inválida quando demonstrado que a falha decorreu exclusivamente de erro de terceiro e que o candidato permaneceu apto, conforme laudo posterior.

3.
É nulo o ato administrativo de exclusão que carece de motivação suficiente e impede o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37,
caput
; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ - APL-RNec n. 0194549-17.2014.8.19.0001, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 18-03-2019; TJES - AI n. 0000681-15.2018.8.08.0042, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, j. 11-06-2019; APL-RN 0020704-36.2018.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, j. 10-12-2019; AI n. 5006543-32.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 26-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0039456-95.2014.8.08.0024
.

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A
PELADO
S
: ALO
Í
SIO QUARESMA DOS SANTOS
E FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - VUNESP
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O

Estado
d
o Espírito Santo
interp
ôs
recurso
s
de apelação
em razão d
a
r.
sentença (
fls. 278-80
) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

Terceira
Vara da Fazenda Pública
Estadual,

Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Cariacica
,
Comarca da Capital,

nos autos da “ação ordinária”
proposta p
or Alo
í
sio Quaresma
d
os Santos

contra ele, recorrente, e contra a
Fundação
p
ara
o
Vestibular
d
a Universidade Estadual Paulista Júlio
de
Mesquita Filho – Vunesp
(posteriormente integrada à lide)
,
que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, condenando os requeridos a reintegrarem o requerente no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária (AEVP) e agente penitenciário (AP) da Secretaria de Estado da Justiça, regido pelo edital nº 001/2012, possibilitando sua participação nas demais etapas do referenciado certame”
e
c
ondeno
u
“o segundo requerido ao pagamento de custas processuais remanescentes, ressaltando que o primeiro requerido
[Estado]
está dispensado de tal pagamento, conforme disposto no art. 20, da Lei 9.974/2013. Ainda, condeno
[u]
os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, ... em R$ 1.000,00 (mil reais) cada, com fulcro no art. 85, § 8º do CPC”
(fl. 280v)
.

Nas razões recursais (fls.
284-8
), o apelante alegou, em síntese, que: 1) ocorrência de perda superveniente do interesse de agir, dado que o prazo de validade do concurso expirou em 08/05/2020, antes da prolação da sentença; 2) a submissão da Administração Pública ao princípio da legalidade estrita e da vinculação ao edital; 3) a legitimidade da inaptidão do candidato pela não entrega do exame de sorologia para Lues ou VDRL, exigido expressamente pelo item 10.8, alínea "f", do instrumento convocatório; 4) a eliminação não foi imotivada, mas pautada no descumprimento de regra editalícia objetiva; 5) a inexistência de medida liminar ou de reserva de vaga apta a garantir a participação do apelado nas etapas seguintes após o exaurimento do certame.

Requereu o provimento do recurso
e
a reforma da sentença, “substituindo-a por nova decisão que reconheça a ausência de interesse de agir, conforme fundamentado nas razões do presente recurso, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, que julgue improcedente na totalidade o pleito”
formulado na petição inicial
.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, denota-se que a proposição recursal central do Estado do Espírito Santo repousa na alegação de carência de ação por perda superveniente do objeto, fundamentando tal tese na expiração do prazo de validade do concurso público (Edital n. 001/2012), ocorrida em 08-05/-2020, data anterior à prolação da sentença recorrida.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar, pois é entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça, que o exaurimento do prazo de validade do certame não acarreta a perda do interesse processual quando a demanda judicial, visando à nulidade de ato administrativo de exclusão, é ajuizada ainda durante a vigência do concurso.

Sobre a matéria em debate, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para soldado da polícia militar do ESTADO DO Rio de Janeiro. Reprovação no exame social e documental. Sentença julgando procedente o pedido e concedendo a ordem para o impetrante continuar no certame. Apelação do Estado do Rio de Janeiro. Preliminar de ausência de interesse recursal, sob o argumento de que o prazo do concurso encerrou. No mérito, requer a improcedência. Sentença que não merece reforma. Preliminar que não se acolhe. O prazo de validade do concurso não implica perda superveniente do objeto da ação, pois estar-se-ia retirando do poder judiciário a possibilidade de analisar eventual ilegalidade cometida. (...). Não provimento da apelação. (TJRJ - APL-RNec n. 0194549-17.2014.8.19.0001, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, data da publicação/fonte DORJ 18-03-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. (...). CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLICIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. (...). RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a homologação do resultado final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em alguma das etapas do Concurso Público ou Processo Seletivo, quiçá uma das etapas do certame
. Precedentes. Preliminar de perda do objeto afastada. (...). 4) Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJES – AI n. 0000681-15.2018.8.08.0042, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, data do julgamento 11-06-2019, data da publicação/fonte DJES 19-06-2019).

[...]. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização das etapas do concurso público e, até mesmo, a homologação de seu resultado, não induzem à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em alguma das fases do certame. (...). (TJES - APL-RN 0020704-36.2018.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, data do julgamento 10-12-2019, data da publicação/fonte DJES 19-12-2019).

[...]. A homologação do concurso público e a nomeação dos candidatos não acarretam a perda superveniente do objeto da ação quando o autor busca discutir a legalidade de sua eliminação e permanece sub judice. (...). (TJES - AI n. 5006543-32.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, data da publicação/fonte 26-05-2025).

No caso, a ação foi protocolada em 18-11-2014, momento em que o certame ainda produzia plenos efeitos jurídicos. A pretensão do autor reside na desconstituição de um ato administrativo supostamente ilegal ocorrido na terceira etapa (exame de saúde).

Nessa perspectiva, admitir a extinção do feito por decurso de prazo no curso da lide significaria chancelar eventual arbitrariedade estatal pela simples demora inerente ao mecanismo judicial, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). Portanto, subsiste a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional para fins de reintegração e eventual nomeação, caso confirmada a ilegalidade da exclusão.

Rejeito, pois, essa questão preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se a lide à (i)legalidade do ato que considerou o apelado inapto na etapa de exames de saúde por não ter apresentado a sorologia para Lues ou VDRL, exigida pelo item 10.8, alínea "f", do instrumento convocatório.

Nesse ponto, não se olvida que embora o Estado invoque o princípio da vinculação ao edital e a legalidade estrita, a análise detida do conjunto fático-probatório demonstra que a r. sentença andou bem ao mitigar o rigorismo formal em favor da razoabilidade e da justiça material.

Isto porque restou inequivocamente comprovado que o candidato agiu com a diligência esperada ao contratar laboratório especializado em 26-06-2013 para a realização de todos os exames exigidos.

De certo, a ausência de entrega do exame específico de VDRL no momento da perícia oficial decorreu, comprovadamente, de falha exclusiva de terceiro (o laboratório), sem qualquer parcela de culpa atribuível ao apelado. Frise-se que o recorrido logrou apresentar judicialmente o referido exame com resultado ‘não reagente, atestando sua plena higidez física e aptidão para o exercício do cargo de Agente Penitenciário.

A Administração Pública, ao se deparar com a falta de um único documento em um universo de diversos outros apresentados, e diante da prova de que o erro foi do prestador de serviço laboratorial, deveria ter oportunizado a regularização, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Além da questão procedimental, verifica-se grave vício no dever de motivação do ato administrativo. O requerente apenas teve ciência de sua inaptidão de forma genérica, sem que lhe fossem expostos, tempestivamente, os fundamentos fáticos da exclusão.

A banca examinadora (VUNESP) alegou o envio de correspondência informativa sobre os motivos da inaptidão, contudo, não acostou aos autos qualquer comprovante de recepção ou remessa dessa comunicação. Tal omissão impediu o candidato de exercer o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, inviabilizando a correção do equívoco laboratorial naquele momento.

É cediço que a publicidade e a motivação são pressupostos de validade dos atos administrativos (art. 37,
caput
, CF/88), e sua ausência implica na nulidade do ato de exclusão.

Consectariamente, a eliminação de candidato aprovado em etapas intelectuais e físicas, baseada exclusivamente na ausência de um exame laboratorial que posteriormente comprovou sua aptidão, configura excesso de formalismo incompatível com a finalidade do concurso público, que é a seleção dos mais capacitados.

A propósito, os precedentes citados na sentença, provenientes do TRF1 e de Tribunais de Justiça coirmãos, ratificam que a falha de laboratório não pode punir o candidato diligente quando a saúde deste permanece íntegra.

Em síntese, afigura-se inevitável a manutenção da r. sentença, medida que se impõe para restaurar a legalidade e a razoabilidade no certame regido pelo Edital n. 001/2012.

Posto isso, nego provimento ao recurso e, em remessa necessária, mantenho inalterada a respeitável sentença. Nos termos do artigo 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários para R$1.500,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.